Tribunal: TJSP
Processo: 2037750-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar – Exercício de 2015 – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de numerário depositado em conta poupança – Inadmissibilidade – Valores percebidos por pessoa jurídica – Impenhorabilidade que não se aplica ao caso concreto – Inteligência do artigo 833 do CPC/15 – Decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar – Exercício de 2015 – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de numerário depositado em conta poupança – Inadmissibilidade – Valores percebidos por pessoa jurídica – Impenhorabilidade que não se aplica ao caso concreto – Inteligência do artigo 833 do CPC/15 – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037750-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MACUCO
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., é agravado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037750-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 19042
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2037750-07.2020.8.26.0000
Agravante: MACUCO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTOS
Comarca: SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e Taxa
de Remoção de Lixo Domiciliar Exercício de 2015 Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de numerário
depositado em conta poupança Inadmissibilidade Valores
percebidos por pessoa jurídica Impenhorabilidade que não se
aplica ao caso concreto Inteligência do artigo 833 do CPC/15
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls.30/31, que indeferiu o pedido de desbloqueio de
valores em conta bancária de titularidade da executada, ora agravante.
Sustenta que a quantia bloqueada está
protegida sob o manto da impenhorabilidade, conforme o artigo 833 do Código de
Processo Civil, eis que tal numerário é proveniente de depósito caução
pertencendo ao locatário que subscreveu o contrato de locação. Pugna pela
reforma da decisão e, por conseguinte, pela liberação do valor constrito.
Recurso processado sem o deferimento da
tutela recursal requerida (fls.165/166).
Sem apresentação de contraminuta.
Não há oposição ao julgamento em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037750-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
virtual.
É o relatório.
O presente não comporta provimento.
Com efeito, os documentos acostados aos
autos principais demonstram que o bloqueio de numerário ocorreu em conta da
sociedade empresária, o que afasta a impenhorabilidade protegida pela
disposição constante do artigo 833 do CPC/2015, que assim dispõe:
Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os
declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a
residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que
ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um
médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences
de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as
máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou
outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da
profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais
necessários para obras em andamento, salvo se essas forem
penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em
lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos
recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória
em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo
partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037750-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob
regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da
obra.
Note-se que referido artigo não faz menção a
ativos da pessoa jurídica, restando evidente que o legislador quis resguardar a
retribuição da pessoa física pelo seu trabalho, o que resta descaracterizado no
cenário de que tratam os autos, em que o montante bloqueado se refere a
depósito caução proveniente de contrato de locação de imóvel (fls.).
Demais disso, é de sabença que as hipóteses
de impenhorabilidade estão previstas em numerus clausus na legislação
processual civil brasileira e na Lei 8.009/1990, não se encontrando os ativos
financeiros em questão protegidos por nenhuma das hipóteses de exceção à
regra do artigo 789 do NCPC “o devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento das obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei”.
Por tais fundamentos, de rigor a manutenção
da decisão agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR